Tribunal: TJSP
Processo: 1021826-14.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000060363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021826-14.2019.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada/apelante
ELIVÂNIA PINHEIRO E SILVA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
requerida contra os votos do relator sorteado e do 2o juiz que proviam o
recurso da ré e julgavam prejudicado o recurso da autora. Acórdão com o 3o
juiz. Declaração de voto com o Relator sorteado. Participaram o 4o e 5o
juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI,
vencedor,
ALMEIDA
SAMPAIO,
vencido,
HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E
CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021826-14.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante/Apelada: Bandeirante Energia S/A
Apelado/Apelante: Elivânia Pinheiro e Silva Santos
Voto no 26.300
APELAÇÕES

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

INEXIGIBILIDADE
DA
COBRANÇA

Irregularidades na medição de consumo de
energia Ausência de provas e de preservação do
cenário
fraudulento
alegado
–
Termo
de
Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de
forma unilateral Não observância dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Prática abusiva Necessidade de comprovação
da responsabilidade do usuário pela suposta
fraude
Cobrança arbitrária
DANOS MORAIS
Configuração

Ameaça
de
interrupção
do
fornecimento fundado em dívida pretérita

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO

Indenização
arbitrada em R$ 5.000,00
Valor que, diante das
circunstâncias do caso, revela-se adequado para
sanar de forma justa a lide
Negado provimento
ao recurso da ré
Recurso adesivo do autor
provido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória movida por ELIVÂNIA PINHEIRO E SILVA
SANTOS em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL,
objetivando a reforma da sentença (fls. 233/242) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dra. Ana Carolina Miranda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Oliveira, que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a
inexigibilidade dos débitos em discussão e afastando o pleito indenizatório.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
restou condenada a arcar com metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios devidos ao patrono adverso,
arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se os
benefícios da assistência judiciária gratuita deferidos à autora.
Apela a requerida (fls. 244/271), sustentando que
a decisão não pode prevalecer, porquanto evidenciada a irregularidade no
relógio medidor, constatada quando da inspeção ao imóvel do consumidor e
materializada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
Afirma que a elaboração dos cálculos e o
consequente procedimento de cobrança obedeceram estritamente às
Resoluções editadas pela ANEEL.
Defende
a
regularidade
da
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica à residência da apelada, diante da
constatação de irregularidades, o que não caracterizaria violação ao princípio
da continuidade do serviço público.
Pugna, assim, pela total improcedência da
demanda.
Por sua vez, apela a requerente (fls. 278/291)
aduzindo que a falha na prestação do serviço constatada é fato ensejador de
danos morais.
Regularmente
processado
os
feitos,
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas contrarrazões (fls. 299/305 e 313/334).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, os
apelos foram recebidos em seu duplo efeito.
É o relatório.
Consoante relatado na peça exordial, a autora
ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do
débito apurado por meio de auto de infração lavrado em decorrência de
supostas irregularidades no aparelho medidor de consumo instalado em sua
residência.
Com efeito, como bem pontuado pela autora, não
pode prevalecer a cobrança efetuada pela concessionária, da maneira
verificada nestes autos.
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, consubstanciando em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação do regime protetivo.
Reputada
a
condição
de
fornecedora
à
concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria do risco do
negócio, às normas protetivas consubstanciada no microssistema de defesa do
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, enquadra-se a autora no conceito
de consumidor, vez que é destinatário final do serviço.

Evidente ainda a vulnerabilidade técnica desta no
tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização praticados pela
concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento
de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por
preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa.
Ora,
a
concessionária
de
energia
elétrica
elaborou termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora
pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada
unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, o qual realmente
veio a se concretizar.
Evidente a violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, dispostos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Neste sentido, tem-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA Ação declaratória de inexigibilidade de débito Ameaça de
suspensão do fornecimento de eletricidade pela ré após apuração de
violação do medidor de consumo, com lavratura de Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) Inexistência de demonstração inequívoca, pela ré, de
que de fato houve fraude, sendo o TOI prova unilateral
Ausência de
perícia judicial Impossibilidade de corte no fornecimento de eletricidade e
da cobrança do montante pretendido pela concessionária Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção no fornecimento de energia elétrica
Sentença de
procedência, com condenação da requerida ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 800,00 - Cabimento da majoração
pretendida pelo demandante, para um montante que se encontre de acordo
com o disposto no art. 20, § 4o, do CPC Sentença monocrática mantida,
no essencial
Recurso da Concessionária/ré improvido e provido
parcialmente o do autor, nos termos mencionados. (Apelação no
1011330-56.2015.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito
Privado, j. 14.03.2017)
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.
FRAUDE.
APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A
LEGITIMAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJSP, Apelação no 1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson,
22a Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel da autora, com
fundamento em termo de ocorrência de irregularidade produzido de forma
unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio
medidor que ainda que acondicionado no momento da substituição por
outro, não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve
apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso provido em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, Rel.
Des. Ruy Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA
Ação Declaratória de inexistência de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude
Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral

Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida
Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 24.10.2016)
Para a admissão de cobrança de valores
advindos de constatação de fraude no consumo de energia elétrica faz-se
primeiramente
necessária
a
instauração
do
devido
procedimento,
possibilitando ao consumidor exercer o seu direito de defesa.
Ademais, deve ser preservado o medidor de
energia e o cenário fraudulento a fim de se possibilitar a realização de perícia
no momento da instrução probatória, o que não se verificou.
Compete à concessionária investigar a prática de
irregularidades e tomar as medidas cabíveis para evitar seu prejuízo que,
afinal, atinge toda a coletividade. Porém não pode atuar fora dos limites legais,
coagindo o consumidor a cumprir suas decisões, sem a plena certeza da
autoria da irregularidade.
Indevida a cobrança que se baseia unicamente
nestes Termos de Ocorrência, porquanto efetuada de modo aleatório e
desacompanhada de comprovação hábil a justificar a diferença de consumo
exigida.
Impõe-se, assim, a declaração da inexigibilidade
do débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI lavrado
unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa de fraude
conforme sustentado pela ré , revelando-se ilegítima a suspensão praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com base em tal pendência.
O TOI, como lavrado, não pode consubstanciar,
por si só, título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado pelo
usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de responsabilização nas
esferas cível e penal, não havendo como negar o direito da empresa
concessionária, uma vez constatada irregularidade no consumo, de tomar as
medidas cabíveis.
O que não se pode admitir, no entanto, é a
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento adequado,
assegurando-se ao consumidor o exercício pleno dos direitos constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Ademais, a despeito das alegações trazidas pela
ré, não se admite que o fornecimento de energia elétrica seja interrompido em
razão de débitos pretéritos apurados com base em suposta irregularidade na
medição de consumo, não sendo válida qualquer disposição contratual que
garanta a possibilidade de corte da energia elétrica em decorrência do
inadimplemento dos valores ali contidos.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte acórdão:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
COM
BASE
NOS
ELEMENTOS
FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte
de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao
mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão
de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp.
1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp.
1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011;
AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
2.2.2011.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os
danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível
a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio
nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais
foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da
razoabilidade.
3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável,
igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio
jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
desprovido. (AgRg no AREsp no 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.08.2016 sublinhou-se)
Tal comportamento demonstra evidente falha no
serviço prestado, nos termos dispostos pelo art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto é dever do fornecedor zelar pela legitimidade e
legalidade de seus procedimentos de cobrança, adotando todas as medidas
cabíveis para verificar a exigibilidade dos débitos cobrados antes de proceder
a medidas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos
princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, ao realizar cortes no fornecimento de
energia com base em débito que deveria saber inexigível, revela-se
manifestamente defeituoso o serviço prestado pela ré, devendo esta responder
pelos danos causados.
Quanto à necessidade de comprovação do abalo
moral, importante notar que a sua caracterização decorre da própria conduta
lesiva, sendo presumido e aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, pp. 202-204)
Tendo em vista a importância indubitável do
serviço de fornecimento de energia na rotina da atual sociedade, entendo que
a situação de angústia advinda da cobrança de dívida em valor considerável,
sob ameaça de corte do abastecimento, ultrapassa o mero dissabor, fazendo
surgir insegurança naquele que preza ao longo da vida pelo adimplemento de
suas obrigações.
A lesão subjetiva, deste modo, é consequência
inexorável, estando configurado o dano e o dever legal de indenizá-lo, nos
termos do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resta, por fim, a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não
trazendo
a
legislação
pátria
critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso concreto
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
No caso em tela, pesa a inocorrência efetiva do
corte de fornecimento e a ausência de inscrição do nome do autor no cadastro
de inadimplentes, fatores estes que, embora não extirpem o dano moral,
decerto causam a diminuição da verba indenizatória.
Assim, reputo adequado para sanar a presente
lide o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao abalo sofrido e
condizente com as diretivas acima expostas.
Tal valor deverá ser atualizado a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste julgamento, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça,
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação,
em consonância com a regra expressa pelos arts. 405 do Código Civil e 240 do
Código de Processo Civil, vez que se trata de responsabilidade contratual.
Em razão da sucumbência, deverá a ré arcar com
a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais,
levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré e
dou provimento ao recurso da autora para condenar a requerida ao pagamento
de R$ 5.000,00 a título de danos morais, valor este que deverá ser atualizado
de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça a partir da data
deste julgamento, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar
da citação, redistribuindo os ônus sucumbenciais na forma como delineada
acima e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).
HUGO CREPALDI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.630
Apelação Cível no 1021826-14.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
Apelante/Apelado: Bandeirante Energia S/A
Apelado/Apelante: Elivânia Pinheiro e Silva Santos
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
A ação declaratória de inexistência de débito cumulada com revisional de
débito ajuizada por Elivânia Pinheiro e Silva Santos, em desfavor de Bandeirante
Energia S.A, foi julgada parcialmente procedente, tendo sido reconhecida a
inexigibilidade do débito referente ao imóvel situado a Rua Amarilias, 944.
A requerida, inconformada apela afirmando, em síntese, a validade do
Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI e que o medidor estava sob a titularidade da
apelada e ressalta, o seu valor, pois foram observados os critérios estabelecidos em ato
administrativo, sendo legítima sua ação.
Por estes fundamentos pede a procedência do apelo.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação de
contrarrazão.
A autora, por sua vez, também apela pleiteando a procedência total da
ação.
Este é o relatório.
A autora, dizendo-se responsável por dois imóveis situados na Rua
Amarilis, n° 116, casa 2 e casa 3, teve lavrado contra si Termo de Ocorrência e Inspeção
fls. 170 e 173, pela ausência de medidores, ficando constando, fls. 176, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ligação direta.
Afirma, ainda, em sua inicial:
Em seguida, a parte assinou dois Termos de Confissão de Dívida. O
TCD 8000264165, relativo à casa 03, cobra da parte autora o valor total de R$
1.144,48 em 09 parcelas. Por sua vez, o TCD 8000264166, relacionado à casa 02,
cobra uma dívida de R$ 1.371,30, dividida em 08 parcelas. fls. 3
E, entre o que pretende nesta ação, há; “ O parcelamento dos valores de
acordo com as condições financeiras da parte autora, tendo remuneração líquida
mensal de aproximadamente R$ 800,00. ”
Desta forma, o que se conclui é que a autora expressamente reconheceu a
existência de débitos dos imóveis. Admitiu a dívida e efetuou acordo para o pagamento
parcelado que não cumpriu.
Trata-se de procedimento regulado pela Aneel, que, na Resolução
414/2010, estabelece o regramento a ser efetuado em caso de irregularidade. Determina
a necessidade de haver indício de procedimento irregular (art. 129) e, caso ser ele
constatado, de se emitir o TOI. Define também a possibilidade de o consumidor pedir
perícia técnica.
Neste caso, constatada a fraude e cumprindo-se a resolução, foi efetuado
o TOI.
Há entendimento majoritário nesta Câmara no sentido de que o TOI, por
sí só, não basta para a configuração do desvio, pois efetuado de maneira unilateral.
Com o devido respeito, ouso divergir deste juízo, visto ser o
procedimento legal, podendo a interessada, caso não se conforme com a autuação, pedir
a realização de prova técnica. Não agiu ela desta maneira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concluo admitindo a validade do TOI, pois o ato foi realizado
respeitando as normas legais e não existe prova a indicar sua invalidade.
Desta maneira, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação. Em
virtude destas afirmações, fica prejudicado o reclamo da autora.
As custas e despesas processuais correm por conta da requerida e o
honorário de Advogado estabelecido em R$ 1.200,00, reconhecida a gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo e declaro prejudicado
o reclamo da autora.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
13F99920
13
15
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
14158277
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021826-14.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.